Tribunal: TJBA
Processo: 8006772-51.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8006772-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. NEGATIVA DE VÍNCULO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica. A autora, aposentada, alega desconhecer o vínculo associativo que deu origem a descontos mensais em seu benefício previdenciário. As decisões anteriores. O Juízo de Relações de Consumo (suscitado) declinou da competência, por entender que a relação entre a autora e a associação é de natureza cível. O Juízo Cível (suscitante), por sua vez, defendeu a tese de que a relação é de consumo, instaurando o presente conflito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar demanda sobre descontos de contribuição associativa não reconhecidos pela parte autora é da Vara de Relações de Consumo ou da Vara Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR A matéria já foi objeto de pacificação por estas Seções Cíveis Reunidas, que definiram que a ação em que se discute a cobrança de mensalidade decorrente de uma relação associativa não reconhecida pelo autor versa sobre relação cível em sentido estrito, não se confundindo com relação de consumo. Há clara distinção entre a relação puramente associativa e a prestação de serviços consumeristas por uma associação. A presente demanda se circunscreve à existência do vínculo associativo, e não à falha na prestação de um serviço específico, como plano de saúde ou financiamento. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) estabelece que a competência das Varas de Relações de Consumo é privativa para litígios decorrentes de relação de consumo (art. 69), enquanto a competência das Varas Cíveis é residual (art. 68) . Uma vez que a relação jurídica é de natureza cível, a competência é da Vara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Compete à Vara Cível e Comercial, em razão de sua competência residual, processar e julgar as ações em que se discute a validade ou existência de relação jurídica associativa e a legalidade de descontos de mensalidades em benefícios previdenciários, quando a causa de pedir é a negativa do próprio vínculo pelo autor. 2. A competência privativa da Vara de Relações de Consumo não abrange a discussão sobre a existência de relação puramente associativa, por configurar relação cível em sentido estrito" . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel.: Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, pub. 12/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 7ª Vara CÍVEL da Comarca de Salvador(SUSCITANTE), na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA